Tribunal: TJDFT
Processo: 0731723-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 731723-58.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Agravado: ANTÔNIO CESAR DO VALE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (ID 135939437), que, nos autos no 0714741-97.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de penhora parcial do salário do executado, ora agravado, ANTÔNIO CESAR DO VALE, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Informa o inadimplemento do agravado e ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, de cédula de crédito bancário por empréstimo pessoal, no 360.808, no valor de R$ 240.648,40 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) em 2020. Como o agravado não efetuou o pagamento nem nomeou bens à penhora, diversas pesquisas extrajudiciais foram realizadas, a fim de localizar bens do devedor (em cartórios de registros de imóveis do DF, junto aos Sistemas SISBAJUD, INFOJUD, BACENJUD), sem êxito, culminando na suspensão do processo, conforme decisão de ID 134945071. Impugna a decisão que indeferiu pedido de penhora salarial do agravado por inobservância dos princípios da economia processual, celeridade, efetivação da prestação jurisdicional, citando decisões que entende amparar o seu pleito, possibilitando a mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor, garantindo-se o seu mínimo existencial. Aduz que o agravado possui remuneração de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, conforme declaração de ajuste anual (ID 135714101 do processo de origem), ressaltando que penhora parcial do seu salário não iria comprometer sua dignidade própria e de sua família. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, que requer, a fim de evitar o retorno do processo ao arquivo, sob o risco de extinção da execução pela ausência de bens. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada, determinando-se a penhora de 30% sobre os vencimentos do agravado. Preparo regular (ID 39560623). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além dos arts. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial pleiteado. Nesse sentido, prevista a mitigação do art. 833, § 2o, do CPC[1], em inovação apresentada pelo novo Codex processual civil que apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora de 30% dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos vencimentos da executada, detentora de alto cargo público. Inexistência de elementos probatórios a corroborar o excesso ou a inadmissibilidade da excepcional penhora determinada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1518169/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017) (Grifou-se); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde 2013. (Acórdão n.1110015, 07057608720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família. Na hipótese, afere-se que as últimas tentativas de constrição de valores e/ou bens da parte devedora por intermédio dos sistemas SISBAJUD (antigo BACENJUD), RENAJUD e INFOJUD foram requeridas sem sucesso, sendo determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, com risco efetivo de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção da decisão agravada. Nesse contexto, o percentual de 20%, à luz de uma remuneração em torno de 20 mil reais (ID 135714101, pág. 08, do processo de origem) não se mostra excessivo, possibilitando seja preservada tanto a sua dignidade quanto a de sua família. E, ainda, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito demonstrado em seu favor. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos brutos do agravado até resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] 3 Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.